Tribunal: TJMT
Processo: 0040556-16.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040556-16.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OMZ COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 16.793.456/0001-96 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERENTE DE CONTROLE DE COMERCIO EXTERIOR-GCEX DA SECRETARIA DE FAZENDA (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE NORMAS DA RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT. (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – BENEFÍCIO FISCAL – CREDENCIAMENTO – PORTO SECO – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – CONDIÇÃO ONEROSA – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO – ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A aprovação do enquadramento da empresa para usufruir benefícios fiscais se deu em conformidade com a Lei nº. 7.958/2003/MT, a qual determina as condições onerosas ao contribuinte para fruição do incentivo fiscal correspondente.

2. Não pode alteração legislativa posterior alcançar credenciamento prévio, o qual foi concedido de forma onerosa e de acordo com a legislação vigente à época.

3. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido.

4. Agravo improvido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de OMZ COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., em face de decisão unipessoal que negou provimento ao apelo mantendo a sentença que concedeu em parte a segurança para “
confirmar a liminar deferida que determinou a suspensão da decisão GCEX 152/2015, processo nº 5096516/2015, e, por conseguinte, o imediato restabelecimento do benefício fiscal do PRODEIC-PORTO SECO, até decisão final neste
writ
e, afastar
a declaração de inconstitucionalidade da norma como fundamento em caráter incidental.
” (
sic
id 201490188)

Sustenta o recorrente a legalidade da retirada do contribuinte do programa de incentivo de importação via porto seco, e que não houve violação ao disposto no art. 178 do CTN, uma vez que não se trata de isenção em condições onerosas, mas sim credenciamento no Porto Seco.

Invoca a incidência da Súmula 352 do STJ, sendo plenamente possível a retirada do contribuinte de benefício fiscal anteriormente concedido.

Afirma que o benefício fiscal foi concedido de forma equivocada, não tendo sido analisado de forma corra a documentação apresentada, eis que o setor de comércio e serviços não encontra abrigo no beneplácito fiscal, por ausência de autorização expressa no art. 8º, § 1º, I, da Lei nº 7.958/2003.

Afirma a necessidade de observância ao princípio da legalidade, o poder-dever de autotutela, podendo extirpar do mundo jurídico atos viciados ou eivados de nulidade, entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, conforme Súmula 473/STF.

Pede a retratação da decisão, ou o encaminhamento dos autos ao Colegiado, para o provimento do agravo. (Id 209061168)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 212668683)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Turma:

Sustenta, em síntese, o recorrente a legalidade do descredenciamento do contribuinte, ora Agravado, do Programe de Benefício Fiscal Porto Seco, concedido anteriormente de forma equivocada; que não houve condições onerosas para usufruto do benefício; e a necessidade de observância do princípio da legalidade e do poder de auto-tutela da administração, além das incidências das Súmulas 352/STJ e 473/STF.

Em que pesem as alegações do Recorrente, ressai dos autos (Id 132138764 – p. 8/17), que a adesão ao programa de desenvolvimento foi deferida ao Impetrante/Agravado mediante aprovação do enquadramento da empresa para usufruir benefícios fiscais conforme previsto na Lei nº. 7.958/2003/MT, a qual determina as condições onerosas ao contribuinte para fruição do incentivo fiscal correspondente.

Outro aspecto não enfrentado pelo Agravante é o fato de que a verificação da legalidade da conduta da autoridade impetrada de suspensão do benefício fiscal do Porto Seco
em razão da opção da impetrante pelo SIMPLES NACIONAL.

Ocorre que, como ressaltado na decisão recorrida, tal exigência, de que não poderia cumular o benefício com a opção do SIMPLES NACIONAL, foi editada posteriormente à adesão do Recorrente ao programa porto seco, não podendo, assim, alteração legislativa posterior alcançar credenciamento prévio, o qual foi concedido de forma onerosa e de acordo com a legislação vigente à época.

Transcrevo parte da decisão agravada:

“(...)

O aludido benefício tem duração até 31 de dezembro de 2033, nos termos do art. 5º da Lei nº 7.958/2003, e teria sido suspenso, de ofício, em razão da participação da Empresa no Simples Nacional, impedimento que foi inserido na norma de regência após o credenciamento da Impetrante pela Lei nº 9.932/13.

O MM. Julgador concedeu a ordem ressaltando que os benefícios fiscais concedidos de forma onerosa não podem ser revogados ou modificados por lei, quando foram concedidos sob condição e com prazo definido, à luz da Súmula 544 do STF.

(...)

Destaco que a inclusão da Autora, ora Apelada, no aludido Programa não trouxe somente o bônus da dispensa legal de parte do pagamento do tributo (ICMS), mas também ônus decorrentes da implantação das condicionantes impostas, com significativo investimento no Estado de Mato Grosso.

A requerente ao ser enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso - PRODEIC para usufruir do benefício fiscal por prazo determinado, comprometeu-se a observar as exigências e condições onerosas previstas no art. 8º do Decreto nº. 1.432/2003, que regulamenta o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso.

Com efeito, o incentivo fiscal concedido à impetrante é oneroso em razão da série de contrapartidas financeiras assumidas para a sua fruição - realização de investimentos, geração de empregos, programas de treinamento e qualificação da mão-de-obra, participação nos lucros, renúncia aos créditos de ICMS e recolhimento periódico de contribuições aos FUNDEI e FUNDEIC.

Sublinho que o próprio Estado de Mato Grosso validou integralmente o processo de enquadramento da empresa no PRODEIC, ao declará-la apta a receber os benefícios fiscais, nos termos da legislação vigente à época.

Apesar da sujeição às condicionantes, o Estado de Mato Grosso, antes do decurso do prazo de fruição do benefício, está a exigir que a empresa não possa aderir ao Simples Nacional, com base em alteração normativa posterior (Lei Estadual n. 9.932/13).

Com efeito, o Código Tributário Nacional possibilita a revogação das isenções a qualquer tempo por lei, desde que não tenham sido concedidas por prazo certo e mediante determinadas condições:

“Art. 178 - A isenção,
salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições,
pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”.

A questão encontra-se, inclusive, pacificada por meio da Súmula nº. 544 do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 544 do STF. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

Ademais, registre-se que esta matéria já foi objeto de debate nesta E. Corte, onde em casos semelhantes ao dos autos decidiu que a revogação e/ou modificação do benefício fiscal em discussão, encontra-se em desacordo com a legislação tributária vigente, bem como o entendimento sumulado pela Suprema Corte, além de afrontar o conceito de ato jurídico perfeito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRODEIC – REVOGAÇÃO/MODIFICAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES ONEROSAS ANTERIORMENTE ATENDIDAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CTN – SÚMULA N. 544/STF – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. “[...] Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica” (TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019). Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno então interposto contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso. (N.U 1005020-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO — PRODEIC — SUSPENSÃO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 — ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL — ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO — ARTIGO 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — SÚMULA Nº 544 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — REQUISITOS — VERIFICAÇÃO — DEFERIMENTO — RECURSO PROVIDO — AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional, e da Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal. Verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser concedida, consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil. [...]”
. (TJMT - N.U 1009181-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - INCENTIVO FISCAL - PROGRAMA PRODEIC - SUSPENSÃO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL - ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO - LIMITE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - SÚMULA 544 DO STF - AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - BOA-FÉ OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante a clareza do termo, o agravante se recusa a dar cumprimento àquilo que pactuou, em evidente afronta a boa-fé processual.

Em que pese a argumentação apresentada em sede de recurso, o decreto e o termo firmado entre as partes, conta com aparente legalidade, atributo do próprio ato administrativo, e não pode o Poder Público, sem qualquer procedimento prévio, revestido de contraditório e ampla defesa, e obediência ao devido processo legal, negar-lhe aplicabilidade.

(N.U 1007639-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC
– CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.
(TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

Em caso análogo, o E. Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:

“(...)

IV - A fruição da apontada desoneração sujeitava o varejista: (i) à limitação do preço de venda; e (ii) à restrição de fornecedores, traduzindo inegável restrição à liberdade empresarial, especialmente, no ambiente da economia de livre mercado. Esse cenário, revela a contrapartida da Recorrente diante da ação governamental voltada à democratização do acesso aos meios digitais, pois esteve a contribuinte submetida ao desdobramento próprio daquele ônus – a diminuição do lucro –, impondo-se a imediata readequação da estrutura do negócio, além da manutenção dessa conformação empresarial durante o longo período de vigência do incentivo.
V - A proteção da confiança no âmbito tributário, uma das faces do princípio da segurança jurídica, prestigiado pelo CTN, deve ser homenageada, sob pena de olvidar-se a boa-fé do contribuinte, que aderiu à política fiscal de inclusão social, concebida mediante condições onerosas para o gozo da alíquota zero de tributos. Consistindo a previsibilidade das consequências decorrentes das condutas adotadas pela Administração outro desdobramento da segurança jurídica, configura ato censurável a prematura extinção do regime de alíquota zero, após sua prorrogação para novos exercícios, os quais, somados aos períodos anteriormente concedidos, ultrapassam uma década de ação indutora do comportamento dos agentes econômicos do setor, inclusive dos varejistas, com vista a beneficiar os consumidores de baixa renda.
VI - A açodada cessação da incidência da alíquota zero da Contribuição ao PIS e da Cofins, vulnera
o art. 178 do CTN, o qual dá concretude ao princípio da segurança jurídica no âmbito das isenções condicionadas e por prazo certo
(Súmula n. 544/STF).
VII - Recurso Especial provido, nos termos expostos.” (STJ - REsp: 1725452 RS 2018/0038785-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2021) [Grifei]

Dessa forma, o ato jurídico formalizado com base em Lei vigente à época, com imposições onerosas ao contribuinte beneficiado pelo programa de desenvolvimento implementado no Estado de Mato Grosso, não pode ser alcançado pelos efeitos da alteração normativa posterior.”

Logo, os fundamentos do recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os elementos suficientes para sua modificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024